Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-95.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000207-95.2020.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PACHECO PRATES & LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA, RODRIGO DORNELES APELADO: CARLO ROQUE REGINATTO e outros (4) Advogado(s):ELVIS RIGODANZO, EZIQUIELA WINDBERG ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS PRÓ-LABORE E DE ÊXITO (AD EXITUM). MÉRITO DAS TRÊS AÇÕES. O ÊXITO CONTRATUAL FOI PLENAMENTE ALCANÇADO COM A ANULAÇÃO DA PORTARIA CCI 105/2015 PELO CNJ. PREMISSA JÁ RATIFICADA POR ESTA CORTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO SOBRE CONTRATO-TIPO IDÊNTICO: EXISTÊNCIA DE JULGADO ANTERIOR PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 8004041-26.2019.8.05.0022), ENVOLVENDO AS PARTES DE UM MESMO LITÍGIO E O MESMO TIPO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO QUAL SE RECONHECEU EXPRESSAMENTE A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO SEMELHANTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL (ART. 926, CPC), A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE FUNDADA NO MESMO OBJETO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REFORMA INTEGRAL. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA E OS EMBARGOS A EXECUÇÃO RECONHECENDO A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em julgamento conjunto do mérito da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, da Ação de Execução de Título Extrajudicial e dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente o pedido declaratório. A magistrada de origem declarou a inexigibilidade dos honorários advocatícios contratuais e, por via de consequência, determinou a extinção da execução e dos embargos correlatos, sob o fundamento de que o êxito que implementaria a condição para a cobrança teria sido alcançado exclusivamente por atuação de terceiros. A Apelante pugna pela reforma integral, sustentando que a decisão ignorou a sua atuação direta no CNJ e a eficácia de precedente específico desta Corte sobre o mesmo contrato, o que reafirma a liquidez, certeza e exigibilidade do título nas três searas processuais. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem dirimidas por esta Corte consistem em analisar: a) a exequibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, e do título que embasa a Execução e foi objeto de resistência nos Embargos e na Ação Declaratória; b) se a condição suspensiva (anulação da Portaria CCI 105/2015) foi efetivamente implementada por força da atuação profissional da Apelante, legitimando a pretensão executória conjunta; c) o impacto jurídico do Pedido de Providências nº 0007368-31.2016.2.00.0000 na configuração do êxito, considerando que o resultado favorável no CNJ aproveitou diretamente os Apelados; e d) a observância dos princípios da segurança jurídica e da não contradição, face ao acórdão desta Corte (Apelação nº 8004041-26.2019.8.05.0022) que, em caso idêntico, reconheceu a plena eficácia do mesmo título executivo. III. Razões de decidir O contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e do art. 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), desde que demonstrada a prestação do serviço e o implemento da condição, quando houver. Os honorários pró-labore são devidos em contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, independentemente do resultado final da demanda. No caso, a Apelante comprovou a sua atuação diligente, por meio do protocolo do Pedido de Providências nº 0007368-31.2016.2.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça e da interposição de Agravo de Instrumento na Ação de Reintegração de Posse nº 0000157-61.1990.8.05.0081, atividades que se inserem no objeto contratual e justificam a remuneração pactuada a este título. A cláusula de êxito, por sua vez, estava condicionada à "decisão judicial ou administrativa de revogação ou cancelamento dos efeitos da Portaria CCI 105/2015". O Conselho Nacional de Justiça, em 01 de março de 2019, julgou procedente tanto o Pedido de Providências nº 0007368-31.2016.2.00.0000, ajuizado pela Apelante em nome dos Apelados, quanto o Pedido de Providências nº 0007396-96.2016.2.00.0000, ajuizado por terceiro, ambos sob a mesma relatoria e na mesma sessão, para anular a referida Portaria. O fato de outra medida ter alcançado o mesmo resultado não desconstitui o êxito obtido pela Apelante, que atuou diretamente na defesa dos interesses de seus constituintes e obteve o resultado previsto no contrato. A implementação da condição suspensiva torna exigível a verba honorária de êxito, conforme jurisprudência consolidada. Esta Corte de Justiça, ao julgar a Apelação Cível de nº 8004041-26.2019.8.05.0022, em ação de execução de título extrajudicial, sob relatoria do Desembargador Rolemberg José Araújo Costa, envolvendo o mesmo contrato-tipo, já se manifestou expressamente sobre a exequibilidade do título, reconhecendo o cumprimento dos serviços pró-labore e o atingimento do êxito com a anulação da Portaria CCI 105/2015 pelo CNJ, o que reforça, sob a ótica da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais, a tese da Apelante. A sentença recorrida, ao ignorar a atuação direta da Apelante e a existência de precedente específico desta Corte, incorreu em erro de julgamento. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e os embargos à execução e determinar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Tese de julgamento: "1. No julgamento conjunto de ação declaratória, execução e embargos, o reconhecimento do atingimento da condição de êxito prevista em contrato de honorários — anulação de ato administrativo por órgão competente — impõe a improcedência das pretensões de inexigibilidade e o prosseguimento do feito executivo. 2. É irrelevante que terceiros tenham obtido resultado idêntico em procedimento paralelo, desde que a sociedade de advogados credora demonstre ter ajuizado medida própria e eficaz em nome de seus clientes. 3. A observância de precedente da mesma Corte sobre o mesmo contrato-tipo é imperativo de segurança jurídica e isonomia (art. 926, CPC)." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 371, 783, 784, III, e 786; Código Civil: art. 476; Lei nº 8.906/1994: arts. 22 e 24. Jurisprudência: TJ-BA - Apelação Cível: 8004041-26.2019.8.05.0022, Relator: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2025; STJ - AgInt no AREsp: 2260812 PR 2022/0382067-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 03/04/2023, Data de Publicação: DJe 27/04/2023; CNJ - Pedido de Providências nº 0007368-31.2016.2.00.0000; CNJ - Pedido de Providências nº 0007396-96.2016.2.00.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000207-95.2020.8.05.0081, em que figuram como Apelante PACHECO PRATES & LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS e como Apelados CARLO ROQUE REGINATTO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07